Tribunal: TJDFT
Processo: 0705057-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. Em respeito ao princípio da preservação da empresa, e conforme teor do artigo 47, da Lei Falimentar, a jurisprudência pátria vem admitindo a prorrogação do prazo de suspensão de 180 dias previsto no artigo 6o, § 4o, da mesma lei, especialmente quando a recuperanda não dá causa à morosidade do procedimento. Tendo em vista que o objetivo final da recuperação judicial é o soerguimento da empresa recuperanda, a fixação do termo final do stay period na data da homologação do plano de recuperação judicial se mostra proporcional e razoável. Precedentes.